Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-33.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMEAÇA. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. INCABÍVEL. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal do art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41 e do crime do art. 147 do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça; (ii) verificar se está caracterizado o dolo do delito de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Restando suficientemente comprovado, por meio do depoimento da vítima e das testemunhas, que o réu enforcou a ofendida sem causar lesões, está caracterizada a prática de vias de fato, tipificada no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
4. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Abrange, assim, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave.
5. A configuração do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do agente não descaracteriza a ameaça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69 e 147; CPP, art. 386, incisos III e VII; Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso III e 7o, incisos I e II; Lei no 14.344/22, art. 2o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1807251, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão no 1732126, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1935204, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1935101, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024.